Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-74.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004338-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA ROSA DA SILVA - CPF: 023.311.351-77 (APELANTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E ABALO EMOCIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alessandra Rosa da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 22 horas em sua residência. Alegando risco à segurança, sofrimento psicológico e perda de alimentos, a autora pleiteava reparação no valor de R$ 20.000,00. A sentença foi proferida com julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas essenciais à elucidação dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau julga improcedente a ação com fundamento na ausência de provas suficientes do alegado dano moral, apesar de reconhecer a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A autora requereu, de forma tempestiva, a produção de prova testemunhal, pericial e documental, com o objetivo de demonstrar as circunstâncias de risco à segurança familiar, falhas técnicas na rede elétrica e os efeitos psicológicos vivenciados.

5. A despeito de tal requerimento, o juízo a quo decidiu pela antecipação do julgamento, indeferindo implicitamente as provas solicitadas, sem fundamentar a sua inutilidade, em violação aos arts. 370 e 371 do CPC.

6. Em hipóteses de controvérsia fática relevante — como a ocorrência de faíscas, perigo à integridade física e sofrimento emocional —, a instrução probatória se revela indispensável à formação do convencimento judicial, sendo sua supressão causa de nulidade processual.

7. O indeferimento imotivado de provas pertinentes configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A não oportunização da produção de provas previamente requeridas pelas partes, quando relevantes à elucidação da controvérsia fática, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2. A antecipação do julgamento da lide sem fundamentação sobre a inutilidade das provas solicitadas viola os arts. 370 e 371 do CPC e o art. 5º, LV, da CF/1988.

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371 e 355, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Apelação Cível n.º 1004458-37.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024, DJE 09.09.2024; TJMT, Apelação Cível n.º 1000136-98.2022.8.11.0107, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.08.2024, DJE 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ALESSANDRA ROSA DA SILVA
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (
vide
ID. 287087359).

Em suas razões recursais de ID. 287087361, sustenta a Apelante, em
preliminar
, que a sentença deve ser anulada, sob o fundamento de
cerceamento de defesa
, uma vez que o Juízo
a quo
não oportunizou a produção de provas que poderiam corroborar suas alegações –
conquanto tenha as requerido oportunamente
–, julgando antecipadamente a lide.

No
mérito
, assevera que a
falha na prestação de serviços pela Apelada
, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 22 horas, com exposição a riscos de segurança e abalo emocional, acarretou severos prejuízos, devendo ser condenada em danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em suas contrarrazões de ID. 287087365, a
ENERGISA
pugna pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa e a ausência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo (ID. 287087363) e não possui preparo devido à parte ser beneficiária da justiça gratuita (ID. 287130887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
ALESSANDRA ROSA DA SILVA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, objetivando o pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência pelo período de aproximadamente 22 horas.

Segundo a Autora, ora Aapelante, na data de 13/01/2024, por volta das 19h30, houve o rompimento de um cabo de energia elétrica, causando interrupção no fornecimento de energia que somente foi restabelecida no dia seguinte, às 18h40, mesmo a recorrente realizando diversas ligações para a Requerida, conforme números de protocolos citados na inicial.

Afirma que sofreu diversos prejuízos e transtornos pela falha na prestação do serviço, visto que ficou exposta, juntamente com seus 03 (três) filhos menores, a situação de risco com faíscas elétricas visíveis no poste e até mesmo no chuveiro da residência, além da perda de alimentos perecíveis e do impacto psicológico causado pela insegurança e medo.

Após a apresentação da contestação e da impugnação à contestação, sobreveio sentença de improcedência,
nos seguintes termos:

“Vistos, etc...

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ALESSANDRA ROSA DA SILVA
, devidamente qualificada, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte:

Alega a Autora que, em 13 de janeiro de 2024, ocorreu o rompimento de um cabo de energia elétrica em sua residência, gerando interrupção no fornecimento de energia por aproximadamente 22 horas.

Sustenta que a demora no restabelecimento do serviço causou-lhe transtornos e prejuízos, especialmente em relação a alimentos perecíveis armazenados e ao abalo emocional provocado pelo episódio.

Requer indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Na decisão de Id. 141525395, foi concedido a justiça gratuita.

Citada, a ré ofertou contestação à Id. nº 155339020, alegando no mérito a inexistência de falha na prestação do serviço e argumentando que a interrupção foi causada por evento alheio à sua vontade, relacionado a problemas na baixa tensão. Aduziu que as providências necessárias foram adotadas dentro do prazo regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021, e que a situação não configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

Impugnação Id. n.º 158205996.

Vindo-me os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade do juiz analisar a sua suficiência.

No entanto julgo esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento.

(...)

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

(...)

DO PEDIDO INICIAL

O ponto de prova nesta demanda reside na comprovação ou não de culpa da ré quando da interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, tese essa defendida na inicial.

Em se tratando de prestação de serviços mediante contrato de concessão, não há dúvidas de que a relação é de caráter consumerista, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, tendo a autora, inclusive, embasado seu pedido em tal ordenamento legal.

Os arts. 14 e 22 do CDC assim se encontram redigidos:

(...)

Tal disposição deixa clara a intenção do legislador em resguardar e proteger os direitos do consumidor, não raramente, parte hipossuficiente nas relações comerciais, dos eventuais danos que lhe sejam causados pela prestadora de serviços e/ou vendedora de bens, sendo que o art. 6ª, VIII, do mesmo dispositivo legal, prevê, inclusive, a inversão do ônus da prova, incumbindo à empresa o ônus da prova contrário ao direito invocado pelo consumidor/parte autora.

Trata-se, portanto, de amparo ao consumidor na busca por seus direitos, em aplicação direta do princípio da culpa contratual objetiva, comumente utilizada, conforme remansosa jurisprudência dos Tribunais pátrios. A propósito, leia-se a ementa:

(...)

Pois bem. Feita essa digressão preliminar, para comprovação do dano, em se tratando de responsabilidade objetiva em discussão consumerista, basta à parte lesada a comprovação de defeito no serviço ou em sua prestação (CDC, art. 14, § 1o), o que lhe teria causado danos e/ou prejuízos, independentemente de culpa ou dolo da empresa.

Em análise às provas trazidas aos autos, a despeito das alegações da autora, não verifico culpa da ré a ensejar condenação indenizatória.

Não obstante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que pleiteia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a parte reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

(...)

De início, verifica-se que a existência de relação entre as partes, bem como a interrupção dos serviços, são fato incontroversos, vez que alegados na exordial e confirmados em defesa, portanto, não dependendo mais de prova tais fatos (art. 374, III, do CPC).

Nesse quadro, cabe analisar se houve abuso no proceder da parte ré, no que tange a suspensão dos serviços.

Com efeito, em que pese as alegações da parte autora lançadas na exordial, verifica-se a inexistência de danos passíveis de indenização.

Ora, infere-se dos autos que a parte autora não conseguiu demonstrar, sequer minimamente, que a suposta situação vivenciada, no caso em análise, a interrupção no fornecimento de energia elétrica, tenha lhe causado dano moral.

(...)

Ainda, compulsando o material cognitivo produzido nos autos, a par da interrupção, não sobrevieram quaisquer outras repercussões externas, que pudessem ter dinamizado prejuízos a parte autora, não havendo se falar em indenização de danos morais.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houveram os danos experimentados, nos termos sugeridos pela parte autora.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta Ação de Danos Morais.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[2].

Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3º).”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em preliminar, que a sentença deve ser anulada pela ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, haja vista que o Juízo na origem não oportunizou às partes a produção de provas testemunhal, documental e pericial previamente requeridas.

E, de fato,
a preliminar deve ser acolhida
.

Sabe-se que por ser o destinatário das provas, ao Magistrado pertence à atribuição de determinar ou não a respectiva produção de provas, tendo em vista a conjuntura dos fatos e direito postos, de modo a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na esteira dos artigos 370 e 371 do CPC/2015:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Ocorre que, no caso dos autos, em que se discute a responsabilidade pela ocorrência de interrupção de energia elétrica com alegadas circunstâncias excepcionais de risco à segurança familiar, a dilação probatória é medida relevante para a análise da questão, de modo que a não oportunização das partes produzirem tais provas, de fato, representa cerceamento de defesa.

A Apelante requereu expressamente, tanto na Impugnação à Contestação quanto na Petição de Reiteração de Provas de ID. 287087358, a produção de:
(i)

prova testemunhal
para corroborar o sofrimento, abalo emocional e risco à integridade física;
(ii)

apresentação de documentos e áudios
relacionados aos protocolos de atendimento; e
(iii)

prova pericial técnica
para comprovar falhas na rede elétrica e ausência de manutenção.

Tais provas se mostram pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que
o caso envolve alegações que transcendem a mera interrupção de energia
, incluindo riscos de segurança com faíscas elétricas e situações de perigo iminente.

Assim, com a devida vênia à Magistrado de origem, a prolação da sentença sem oportunizar às partes a dilação probatória se revela medida precipitada, motivo pelo qual
a sentença merece ser cassada, com a retomada da marcha processual
.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes, especialmente quando tais provas são essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos.

2. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as diligências necessárias para a instrução do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

3. Na hipótese dos autos, a não realização da prova pericial e testemunhal, requeridas pelo autor e pelo réu, respectivamente, caracteriza cerceamento de defesa, sendo imperativa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória. Recurso provido.(N.U 1004458-37.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) (g.n)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, acarreta cerceamento de defesa.
(N.U 1000136-98.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (g.n)

Na hipótese, verifica-se que
embora o juízo tenha determinado que as partes se manifestassem sobre as provas que pretendiam produzir
(
vide
ID. 287087356), acabou por julgar antecipadamente a lide sem permitir efetivamente a produção das provas requeridas pela apelante.

Portanto,
entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios da ampla defesa e contraditório
, pois a Magistrado deixou de oportunizar à Apelante a produção das provas essenciais para demonstrar suas alegações, especialmente no que tange às circunstâncias específicas do evento e seus reflexos.

Lado outro,
verifica-se que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para análise do litígio
, vez que a Apelante não teve oportunidade de produzir provas que embasassem suas alegações sobre a gravidade da situação vivenciada, o que configura ofensa aos direitos e garantias previstos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

A partir dessas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, a fim de cassar a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para a devida instrução probatória.

Por consequência, julgo
PREJUDICADA
a análise dos demais pedidos.

Inobstante o êxito da Autora/Apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com a anulação da sentença, essa providência torna sem efeito, outrossim, o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a “distribuição”, conforme exegese do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025